Tribunal: TJDFT
Processo: 0706014-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706014-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO DA SILVA SANTOS MARTINS AGRAVADO: JURACI RIBEIRO DA CUNHA FILHO, LENILDE DE ARAUJO RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO DA SILVA SANTOS MARTINS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706776-92.2017.8.07.0006, deferiu o bloqueio online pela rede SISBAJUD e determinou a transferência do valor bloqueado para a conta judicial vinculada ao processo. Em análise dos autos na origem, verifica-se que a impugnação sobre a penhora realizada ainda não foi apreciada em primeiro grau, o que impossibilita a apreciação por esse juízo da matéria recursal, sob pena de sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Assim, intime-se o agravante para que, querendo, se manifeste no prazo de 05 dias, sobre o possível não conhecimento do recurso por tratar de temas não analisados pela instância de origem, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, DF, 1 de março de 2021 16:29:07. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador